Tribunal: TJMMG
Processo: 2000260-16.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo n. 2000260-16.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/05/2024 Publicação: 14/05/2024 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ABANDONO DE POSTO. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO PELA UTILIZAÇÃO ILÍCITA DE PRINTS DE GRUPO DE WHATSAPP – CONDENAÇÃO COM SUPORTE EM PROVAS DIVERSAS – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – CONJUNTO HARMÔNICO DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS, QUE LEVA À CONCLUSÃO DA PRÁTICA DO DELITO E DA SUA AUTORIA – PENA BEM ESTABELECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Odair Deilton de Paulo e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, por maioria, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição, sendo vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor, que deu provimento ao recurso para reduzir a pena imposta em condenação, fixando-a em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mantida a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Odair Deilton de Paulo, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar, por duas vezes, impondo-lhe a pena total de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do “sursis” penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] Nos dias 10/07/2022 e 20/07/2022, no Posto Avançado de Guanhães/7ºPelotão, na rua Ciro Nunes, 547-A, bairro Amazonas, em Guanhães/MG, o denunciado abandonou, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhe fora designado e o serviço que lhe cumpria, assim como, inseriu em documentos públicos declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração e o serviço militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1. Do crime de abandono de posto Em 10/07/2022, o denunciado estava escalado como Chefe de Serviço da 2ª Ala Operacional do Posto Avançado BM de Guanhães/MG, em plantão de 24h. Contudo, por volta de 19h30min, o denunciado, já à paisana, sem a autorização devida, informou ao Sd. BM Bruno Roza Grigório e ao Sd BM Pedro Henrique Távora Araújo, militares com os quais se encontrava escalado, que iria sair do quartel para resolver um problema pessoal, deixando o lugar em que se encontrava escalado como chefe de serviço, em sua motocicleta. Apurou-se que o denunciado abandonou o lugar de serviço que lhe fora designado e o serviço que lhe cumpria, tudo para comparecer no “Illa’s Bar”, estabelecimento localizado no centro da cidade de Ganhães, deixando a Fração BM sob a responsabilidade dos dois soldados referidos. Há nas págs. 35/36 de Evento1- Port Inst1 dos autos, inclusive, um registro fotográfico do denunciado sentado à mesa daquele bar, o qual circulou em grupos de WhatsApp de militares das cidades de Guanhães e São João Evangelista. O denunciado somente retornou ao Pelotão, por volta de 23h20min, dirigindo-se ao alojamento de sargentos. Igualmente, na data de 20/07/22, o denunciado estava escalado como Chefe de Serviço da 2ª Ala Operacional do Posto Avançado BM de Guanhães/MG, em plantão de 24h. Não obstante, o denunciado abandonou o lugar de serviço que lhe fora designado e o serviço que lhe cumpria para, novamente, comparecer ao “Illa’s Bar”, deixando a Fração BM sem militares de serviço, já que os outros dois militares escalados com aquele tinham sido remanejados ao Pelotão BM de São João Evangelista para complementarem o seu efetivo. Desta vez, o denunciado chegou ao “Illa’s Bar”, por volta de 19h17min, também à paisana, acompanhado do 3º Sgt. BM Alex Jonhn Santos, conforme se constata dos vídeos anexados no evento 1, os quais foram capturados pelas câmeras de segurança daquele estabelecimento comercial. Do crime de falsidade ideológica O denunciado consignou no Relatório de Serviço Operacional do dia 10/07/2022, anexado às fls. 08/10 de evento 1- Por Inst1, seu empenho efetivo de 24 horas, o que não condiz com a realidade, conforme demonstrado acima. Da mesma forma, na data de 20/07/2022, o denunciado registrou no Relatório de Serviço Operacional do dia 20/07/2022, anexado às fls. 55/57 de evento 1- IPM3, seu empenho efetivo de 24 horas, o que igualmente está em desacordo com a realidade fática. A declaração falsa aposta nos documentos públicos altera a verdade sobre fato juridicamente relevante em ato que atenta contra a administração e o serviço militares, pois leva à Administração Militar ao engodo de que os serviços apresentados nas duas datas transcorreram normalmente, de acordo com as normas em vigor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Frente o exposto, o Ministério Público DENUNCIA o 3º Sgt. BM Odair Deilton de Paulo como incurso, por duas vezes, no artigos 195 (abandono de posto) e, por duas vezes, no artigo 312 (falsidade ideológica), ambos c/c art. 79, todos do Código Penal Militar, requerendo que o denunciado seja citado para responder pelos fatos em Juízo e, ao final, condenado, observando-se o procedimento previsto nos artigos 384 a 450 do Código de Processo Penal Militar, ouvindo-se, ainda, as pessoas abaixo arroladas: [...] A denúncia foi recebida em 28 de março de 2023 (Evento1 – RECE_DENUN2). O acusado, as testemunhas da acusação e da defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação quanto à prática do crime de abandono de posto, por duas vezes, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, arguiu preliminar de nulidade pela utilização de prova ilícita, e, no mérito, pleiteou a absolvição com base no art. 439, “b” ou “d”, do CPPM, ou, em pior hipótese, pela aplicação da pena mínima. O Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME, por unanimidade, rejeitou a preliminar, e julgou procedente a denúncia quanto ao crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), por duas vezes, impondo ao acusado a pena total de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do “sursis” penal. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 75, reiterando a preliminar de nulidade pela utilização de prova ilícita (foto extraída de grupo de whatsapp dos militares do local), e, no mérito, pleiteou a absolvição com base no art. 439, “b”, “c” ou “e”, do CPPM. O Ministério Público, apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 12 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, antes de adentrar no mérito do recurso, cumpre decidir a preliminar arguida pela defesa do militar, como se segue. Preliminar - Utilização de prova ilícita O apelante alega que a foto extraída de grupo de whatsapp dos militares do local onde atuava, e que teria servido de sustentação para o inquérito, bem como para a ação, foi utilizada à margem dos ditames legais, razão pela qual não pode ser considerada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Para tanto, afirma que a imagem capturada pelo Sd BM André Pires Santos Pereira Thomaz, que mostra o ora apelante em um bar chamado “Illa ́s Bar”, sentando-se a uma mesa do estabelecimento quando deveria estar no posto de serviço para o qual foi designado, foi feita sem a sua autorização. A preliminar não possui sustentação jurídica. Ora, a imagem capturada do militar em um bar, no horário de serviço e fora do posto que lhe havia sido determinado, foi feita por um colega de farda, e lançado em grupo de whatsapp dos militares do local. Da mesma forma, o militar teve suas imagens captadas por sistema de monitoramento de segurança do “Illas Bar”, não havendo ilicitude na sua utilização. Concordo com a manifestação do juiz sentenciante quando afirma que “Não é possível admitir que uma pessoa possa estar em um espaço público e alegar, posteriormente, que imagens que tenham retratado eventual prática ilícita configuraria desrespeito ao Estado Democrático de Direito”. E não existe necessidade de perícia, notadamente quando o conteúdo e a lisura do que é retratado pela imagem se confirmam por outras provas. Rejeito a preliminar. No mérito, uma vez ultrapassada a preliminar, melhor sorte não socorre o apelante, e a questão é de simples solução, sem quaisquer obstáculos quanto aos fatos e sua dinâmica. Quanto aos fatos, o Sd BM Gregório (Evento 17 – VÍDEO5) foi claro ao dizer que o réu, apelante, deixou a sua unidade militar com o argumento de que iria resolver um problema pessoal, tendo saído com sua moto, à paisana. Aí é visto, fotografado em um bar no horário de serviço, em nítido abandono de posto. Era esse o problema pessoal? E vejam que a testemunha acima diz que o ora apelante teria retornado à unidade apenas após as 23h, ou seja, abandonou o posto por cerca de 4 (quatro) horas. O Sd BM André (Evento 17 – VÍDEO7) confirma a presença do réu, apelante, no “Illas Bar”. Disse que tirou uma foto e postou no grupo de whatsapp apenas para identificar o militar junto aos amigos e que, na mesa do apelante, havia garrafas de cerveja, copos cheios e vazios. Está muito claro que a versão de que foi ao local para jantar não reflete a realidade naquele dia 10 de julho de 2022. De igual modo, no dia 20 de julho de 2022, as imagens do réu foram capturadas pelo circuito interno de segurança do “Illas Bar”. Vê-se no Evento 1 – VÍDEOS 8 a 10 – do Inquérito Policial Militar relacionado, que o apelante teria chegado ao bar às 19h17min e saído às 21h28min, ou seja, em um interregno superior a 2 (duas) horas, razão pela qual também não é aceitável nem crível a ida até o local para buscar a refeição ou se alimentar no local. Então, os atos se adequam ao crime de abandono de posto e, ao contrário do que diz o apelante, é impossível se cogitar uma ausência de provas aptas para sustentar o decreto condenatório, pois a prova produzida é robusta e corrobora com força os termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público quanto à prática dos atos delitivos em relação ao art. 195 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Reconheço, assim, que existem provas suficientes para a imposição do decreto condenatório, devendo ser mantida a condenação pela prática dos crimes de abandono de posto. Por fim, quanto à dosimetria das penas, não tenho reparos a fazer e entendo que as penas foram estabelecidas de forma correta, com fundamentos idôneos, e fixadas no mínimo legal, razão pela qual mantenho intocadas as penas totais para cada delito. O militar foi condenado pela prática do crime previsto no art. 195 do CPM (abandono de posto) por duas vezes, com imposição da pena de 3 (três) meses de detenção para cada crime, e, em unificação, a pena foi tornada definitiva em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. Ante o exposto, nos termos dos fundamentos deste voto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR VENCIDO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente desembargador relator no que diz respeito à manutenção da condenação proferida em desfavor do apelante. No entanto, no que diz respeito à pena aplicada, entendo que ao apelante deve ser concedido o benefício instituído no art. 80 do Código Penal Militar para o crime continuado. Nos termos da redação que lhe foi dada pela Lei n. 14.688, de 2023, o art. 80 apresenta a seguinte redação: Art. 80. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). O apelante foi condenado por dois crimes de abandono de posto em situação fática que atende aos requisitos estabelecidos pelo art. 80 do CPM para a caracterização do crime continuado. Tratando-se de uma única reiteração da conduta criminosa, deve-se aplicar o aumento em seu patamar mínimo. Dessa forma, a pena-base de 03 (três) meses de detenção, aplicada em razão do cometimento de um dos crimes deve ser acrescida de 1/6 (um sexto), tornando-se definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Acompanho o eminente relator na concessão do benefício da suspensão condicional da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Assim, dou parcial provimento ao presente recurso apenas para reduzir a pena imposta em condenação, a qual fixo em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mantida a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator